Tribunal: STF
Processo: RE 1272832
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Distrito Federal interpôs agravo contra decisão mediante a qual o ministro Celso de Mello, meu antecessor na relatoria, deu provimento ao recurso extraordinário formulado por COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, em razão do acórdão impugnado divergir do entendimento do Plenário desta Suprema Corte.



    O processo foi incluído na pauta da sessão virtual da Segunda Turma a iniciar em 26 de agosto de 2022.



    A parte agravada protocolou pedido de destaque (Petição 63.511/2022 – evento 51), opondo motivo à realização do julgamento virtual. 



    2. A Resolução/STF n. 642/2019 admite o requerimento de destaque por qualquer das partes. Entretanto, cabe ao Relator verificar a existência de especificidades que justifiquem o acolhimento do pedido (ACO 3.273-AgR, ministro Dias Toffoli; e ARE 930.778-AgR-ED-ED-EDv-AgR, ministro Teori Zavascki).



    Na espécie, o fundamento apresentado pela requerente (“interesse em acompanhar o julgamento do feito em sessão a ser realizada por videoconferência”) não exibe densidade argumentativa a justificar a não realização do julgamento no ambiente virtual, tampouco a apreciação do processo em espaço físico. 



    A apreciação da controvérsia de modo virtual não traz prejuízo ao debate, que pode ser suscitado por julgadores e estimulado pelas partes, com apresentação de Memoriais e realização de audiências.



    Essa é a linha de consolidado entendimento desta Corte (ARE 941.595-AgR-segundo, ministro Celso de Mello; ARE 1.251.770-AgR-AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.250.181-AgR-ED, ministro Roberto Barroso), precisamente como ressaltado pela Segunda Turma:



    A agravante não demonstrou eventual prejuízo ou maior eficiência obtida em julgamento presencial.



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual. 



    Nele não há prejuízo ao direito de defesa, ao contrário do alegado pela agravante, não havendo limitação nem prejuízo na análise do caso pelos Ministros. 



    No julgamento em ambiente virtual, a decisão agravada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizadas pelos Ministros, a propiciar uma ampla análise do processo. 



    A realização de julgamentos com a tecnologia legitimamente adotada por este Supremo Tribunal cumpre o princípio constitucional da razoável duração do processo, sendo de interesse das partes, da sociedade, não se justificando sua restrição salvo quando demonstrado motivo idôneo, o que não se dá no caso.



    (RE 1.242.555-AgR-segundo, Segunda Turma, ministra Cármen Lúcia – DJe de 31/12/2020- grifei)



    A parte não trouxe qualquer especificidade ou excepcionalidade apta a lastrear o deferimento do pedido.



    3. Ante o exposto, indefiro o requerimento de destaque.



    4. Publique-se. 



Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator